Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-76.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDENTE.
I - Cuida-se de ação sob o procedimento comum em que o autor narrou, na inicial, ter adquirido veículo e que, após 3 meses de uso, ele apresentou problemas de motor e câmbio, razão pela qual pede a rescisão contratual, restituição do valor e, ainda, condenação a compensação por danos morais.
II - Embora seja possível a inversão do ônus da prova, seja pelo permissivo do inc. VIII do art. 6o do CDC, seja pelo do § 1o do art. 373 do CPC, a situação dos autos não se subsome às hipóteses, tendo em vista que o lastro probatório existente afasta a verossimilhança das alegações.
III - Não havendo comprovação de vício oculto, não se verifica hipótese de resolução do contrato.
IV - Conhecido e desprovido o recurso.